Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-77.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006502-77.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUAN MATHIACK GRANJA - CPF: 040.960.571-93 (RECORRENTE), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. - CNPJ: 14.548.476/0001-76 (RECORRIDO), ALINE BIZOTTO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 259.408.638-09 (ADVOGADO), AFFONSO PAULO COMISSARIO LOPES - CPF: 107.022.388-30 (ADVOGADO), ANDREA REGINA DE SOUZA FREIBERG - CPF: 166.510.178-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELACÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (CELULAR) – ENVIO DO PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – CONSTATAÇÃO DE MAU USO – NEGATIVA DE COBERTURA DO PRODUTO PELA GARANTIA – AUSÊNCIA DE CONSERTO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DA MÁ UTILIZAÇÃO DO PRODUTO – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR AMBAS AS PARTES – NECESSIDADE DE PERÍCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da alegação de vício no produto e negativa de coberta pela garantia, sob a alegação de que o vício decorre da má utilização do produto, de rigor a produção de prova pericial, sobretudo quando há realização de laudo técnico unilateral por ambas as partes.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo ante a incompetência dos juizados especiais pela necessidade de realização de perícia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no Art. 51, inciso II, da Lei n° 9099/1995, reconheço da incompetência do juizado, razão pela qual
OPINO
pela
EXTINÇÃO do feito, sem julgamento de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais afirmou que mesmo sem analise de qualquer técnico ou sem ter aberto o aparelho para ter acesso ao seu interior a ré no campo de observação do reparo preencheu que existiam peças de terceiro e um adesivo interno de uma assistência técnica, ou seja o laudo alertou para algo que não foi analisado, sendo que nenhum defeito por mau uso foi constado.

Afirmou o promovente que busca a devolução do seu dinheiro e a condenação da ré ao pagamento de danos morais para evitar que outros consumidores passem pelo mesmo problema.

Requereu a procedência da pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, relata o promovente que adquiriu aparelho celular da marca Lenovo, sendo que após seis meses de uso apresentou defeito no som.

Narra, que enviou o produto para assistência técnica autorizada, ocasião em que foi negada a cobertura, sob o fundamento de que o aparelho não estava coberto pela garantia, em razão de mau uso/acidente/uso indevido/abuso ou negligência (Laudo – ID. 54792995).

Inconformado com o parecer, o promovente procurou assistência privada, que atestou o problema no som e que o aparelho possuía peças originais, sendo realizado reparos de desintoxicação e limpeza (ID– 54792974).

A promovida Motorola em contestação defende o que foi constatado por sua assistência técnica autorizada, sendo que ambas as Reclamadas pugnaram pela produção de prova pericial.

Pois bem.

É fato incontroverso que há vício no produto, no entanto, a parte promovente alega que o vício é de fábrica e a parte promovida afirma que foi ocasionado em razão da má utilização do consumidor.

Destaco que houve a elaboração de laudos por ambas as partes que são conflitantes.

Assim, considerando que a divergência nas alegações das partes e dos laudos elaborados por estas, entendo que as peculiaridades do presente caso exigem a realização de perícia para sua solução, sendo acertada a sentença não havendo reparos a fazer.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021